Tribunal: TJBA
Processo: 0573479-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO n.
0573479-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA CAM FERREIRA LTDA - EPP

Advogado:
MARCELO DE CASTRO CARRERA (
OAB: BA 17.557)

EMBARGADOS:
ANDRÉ OLIVEIRA DE SÉ E CARLA VANESSA SOUZA GUIMARÃES DE SÁ

Advogados:

SÉRGIO RAMOS CARDOSO (OAB: BA 18.320) E ALIETE RODRIGUES MARINHO (OAB: BA 18.124)

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELO. CONCLUSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS.
EMBARGANTE.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGADO
S
QUE
LOGR
ARAM
ÊXITO
EM PEDIDOS DE SIGNIFICATIVA RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA
. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. EMBARGOS
DES
ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n.
0573479-24.2018.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.